Tribunal: TJMT
Processo: 1034576-82.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034576-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), CARLOS GILBERTO BATISTA - CPF: 231.058.520-34 (AGRAVANTE), FRANCISCO GAVLAK - CPF: 307.526.989-15 (AGRAVADO), IZABEL LECH GAVLAK - CPF: 404.818.329-04 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME BAGGIO BATISTA - CPF: 029.559.289-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ARTIGOS 485, IV, E 331 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento da regularidade no pagamento das custas processuais pelo juízo de origem, com base em certidão da serventia judicial, afasta a alegação de ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo.

A omissão na juntada da guia de recolhimento não implica ausência de pagamento, mormente quando a certidão cartorária atesta a tempestividade da quitação, sendo incabível a extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O poder de retratação conferido ao magistrado pelo art. 331 do CPC autoriza a revisão de decisões anteriores quando demonstrado o equívoco na análise dos pressupostos processuais, permitindo o prosseguimento do feito sem afronta à legalidade.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1034576-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS GILBERTO BATISTA

AGRAVADA:

FRANCISCO GAVLAK e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
CARLOS GILBERTO BATISTA
, em face de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, o qual, nos autos dos Embargos à Execução processo número 0005784-10.2016.8.11.0003, reviu sentença extintiva sem mérito e determinou o prosseguimento do feito.

Os agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória de Id. 175379700, postulando sua reforma sob os seguintes fundamentos: intempestividade da comprovação do pagamento das custas processuais, pois o comprovante somente foi juntado aos autos cinco anos após a intimação; equívoco do juízo ao reconhecer a regularidade do pagamento, contrariando a certidão da serventia judicial que atestou a ausência de comprovação dentro do prazo legal; necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo

.

Pedem que seja determinado o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória de Id. 175379700, reconhecendo a intempestividade da comprovação do pagamento das custas processuais pelos agravados; seja declarada a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC/2015, em razão da não comprovação tempestiva do pagamento das custas processuais

; seja determinada a condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da legislação vigente; seja providenciada a intimação das partes agravadas para apresentação de contrarrazões, no prazo legal
.

Sem pedido de tutela recursal.

Comprovantes de recolhimento do preparo anexos à peça Id. 256688172.

Certificado o decurso
in albis
do prazo para contraminuta da parte recorrida (Id. 265391274).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por Carlos Gilberto Batista, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que reviu sentença extintiva sem mérito e determinou o prosseguimento do feito nos embargos à execução (processo nº 0005784-10.2016.8.11.0003).

Os agravantes sustentam que a decisão recorrida deve ser reformada, pois: (i) a comprovação do pagamento das custas processuais foi intempestiva, realizada cinco anos após a intimação; (ii) o juízo reconheceu indevidamente a regularidade do pagamento, contrariando certidão da serventia judicial; (iii) a ausência de comprovação tempestiva das custas impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

Requerem: (a) o provimento do agravo para reformar a decisão e reconhecer a intempestividade do pagamento; (b) a extinção do feito sem resolução do mérito; (c) a condenação dos agravados ao pagamento das custas e honorários advocatícios; (d) a intimação dos agravados para contrarrazões.

As decisões recorridas possuem o seguinte teor:

Id. Num. 153182976 - Pág. 1:

“Vistos e examinados.

Tendo sido certificado que as custas foram, de fato, recolhidas no prazo legal, DETERMINO o regular prosseguimento do feito.

Certifique-se, a Serventia, se a parte embargada foi citada - e, caso não tenha sido, providencie-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Id. Num. 175379700 - Pág. 1:

“Vistos e examinados.

Ainda que não tivessem comprovado o pagamento das custas nos autos, a certidão da Serventia Judicial foi muito clara em atestar que O PAGAMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO FOI REALIZADO NO PRAZO LEGAL – Id. 152497476.

Por esta razão, NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 153769127 – visto que a pretensão do embargante é a extinção da ação, por falta do pagamento das custas devidas.

No mais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, requerido pela parte embargante em Id. 157156176 - haja vista que o artigo 919 do CPC é firme em prever que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.”

Pois bem.

O agravo de instrumento não merece provimento.

A decisão recorrida foi proferida em consonância com os elementos dos autos, não havendo equívoco na determinação de prosseguimento do feito, mormente porque conforme certidão da serventia judicial (Id. 152497476), o pagamento das custas de distribuição foi realizado no prazo legal, sendo esse o ponto central para a regularidade do processamento dos embargos à execução.

De outra feita, a alegação de que a comprovação do pagamento somente foi juntada cinco anos após a intimação não altera o fato de que o pagamento efetivo ocorreu no prazo legal, isso porque a omissão da juntada da guia correspondente não pode ser interpretada como ausência de pagamento, uma vez que a certidão da serventia atesta de forma clara que as custas foram quitadas tempestivamente.

Ademais, no que tange à pretensão de extinção do feito com base no artigo 485, IV, do CPC, verifica-se que não há ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, isso porque o pagamento das custas foi realizado regularmente, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem, destacando-se que a penalidade processual por falta de recolhimento de custas deve incidir apenas quando efetivamente não há pagamento, o que não é o caso dos autos.

Portanto, a decisão recorrida que reviu a sentença
Id. 81836553 – Pág. 150 e determinou o prosseguimento do feito
deve ser mantida, pois a possibilidade de retratação possui amparo no art. 331 do CPC e não há qualquer ilegalidade ou equívoco no reconhecimento da regularidade do pagamento das custas e na determinação de prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025